Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703685-10.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO LE QUARTIER BOULEVARD APELADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Le Quartier Boulevard contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O apelante propôs ação de cobrança contra JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Alegou que a apelada era proprietária da unidade 1805-2 do condomínio e deixou de pagar as taxas condominiais. Informou que os débitos, atualizados até 30.1.2025, totalizavam R$ 795,26 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelada ao pagamento da cota condominial proporcional ao período de março de 2024 até a data indicada, acrescida de multa de mora de dois por cento (2%), correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), ambos a partir do vencimento. O apelante recorre com a pretensão de reforma da sentença, porém, apesar das diversas fundamentações apresentadas, formula apenas um pedido ao final de suas razões recursais. Destaco que um recurso que registra pedidos sem fundamentação, fundamentação sem o respectivo pedido ou, ainda, pedidos que não se relacionam com a fundamentação exposta, não observa a dialeticidade tanto quanto recursos que não impugnam os argumentos suficientes da decisão recorrida. Há evidências de que o apelante apresentou fundamentação sem o respectivo pedido no tópico 3 de sua apelação. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade parcial de seu recurso no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator